Tribunal: TJDFT
Processo: 0739880-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739880-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: APARECIDA BATISTA CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que constituiu título executivo judicial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão do descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência. O agravante relata que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência em 27.5.2022 e determinou a abstenção de promoção de abertura de registro de negativação contra a agravada, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Fixou, ainda, prazo de cinco (5) dias para o cumprimento da decisão. Noticia ter informado o cumprimento da determinação ao Juízo de Primeiro Grau em 6.6.2022, razão pela qual defende ser totalmente incabível o arbitramento de multa e a conversão da penalidade em título executivo. Defende a necessidade de redução do valor arbitrado e a sua limitação ao teto correspondente ao pleito da obrigação principal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso para que excluída a aplicação da multa. Subsidiariamente, pede a redução do valor ou a sua limitação por evento. Preparo regular (id 41605001). O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou petição para defender seu conhecimento (id 42056767). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não é cabível. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que constituiu título executivo judicial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão do descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Destaco que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil para admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação não é aplicável ao presente caso. A matéria tratada na decisão agravada não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator